Tribunal: STF
Processo: HC 218052
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 755.552, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 06.04.2021, surpreendido com 144 g de cocaína, 186,40 g de crack e 900,36 g de maconha. O Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Canguçu/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante informa que “sobreveio a sentença condenatória, em 30/12/2021, oportunidade em que se rejeitou a tese de tráfico privilegiado, aplicou-se ao réu (...) pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e manteve-se a prisão preventiva”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “é absolutamente primário, possui apenas 21 anos, nunca esteve envolvido em qualquer crime grave e inexistia qualquer investigação prévia por eventual crime de tráfico de drogas. Também inexistem indícios dando conta de que o investigado pudesse integrar algum tipo de organização criminosa”.



6. A defesa aponta os seguintes “equívocos” na dosimetria da pena e regime inicial fixado na sentença condenatória:



    “2.1. A pena aplicada não ultrapassou oito anos de reclusão, entretanto a juíza de piso fixou o regime fechado para cumprimento de pena, fundamentando unicamente no ‘art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal’ – Violação das Súmulas 440 do STJ e 719 do STF; 



    2.2. Reconhecimento de agravante genérica elencada no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do Código Penal, aumentando a pena de 06 anos para 08 anos. Aplicação da fração de aumento na razão de 1/3 da pena. 



    2.3. Não reconhecimento da traficância na modalidade ‘privilegiada”.



7. A parte impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão processual do acionante até o julgamento da apelação interposta pela defesa. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que: (i) os “equívocos” apontados na dosimetria da pena e no regime inicial imposto na sentença condenatória não foram sequer analisados pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ); (ii) a tese de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi apreciada pelo STJ. Fatos que impedem o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



12. Ademais, a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 



13. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



14. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva, notadamente se se considerar que o Juízo de origem concluiu que “o réu se dedica à atividade criminosa” (trecho da sentença penal condenatória). De modo que para dissentir desse entendimento seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



15. Acresce que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



16. No caso de que se trata, o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, sendo certo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram desfavoráveis ao acusado, tanto assim que a pena-base restou fixada em patamar superior ao mínimo legal. Quadro que atrai a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito” (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).  



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator